Tribunal: STF
Processo: ARE 1287583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. PRETENSÃO DO ESTADO DO PARANÁ DE INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE FIXADA NO SENTIDO DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE DIREITOS PRESTACIONAIS DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA ADEQUADA AO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO”. 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 23, II, da CF. 
    Nas razões recursais, o Estado do Paraná, ora Recorrente, sustenta, em suma, (eDOC 17, p. 4) que, nos termos do decidido no RE 855.178-RG, nos embargos de declaração (Tema 793), “em que pese a parte autora possa ajuizar a demanda contra qualquer um dos entes políticos (art. 23, II, da CF), cabe ‘à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’, em respeito aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização” (eDOC 20, p. 3). 
    Ao final, postula o provimento do recurso para que seja encaminhado “à Câmara Cível competente para juízo de retratação (art. 1030, II, do CPC), aplicando-se o Tema 793 – ED do E. STF, a fim de que se determine o direcionamento da demanda em face da União Federal, declarando nulos os atos decisórios até então proferidos e encaminhando o feito à Justiça Federal para regular processamento, na forma do artigo 109, I, da Lei Maior”(eDOC 20, p. 5) 
    A Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário com apoio na Súmula 735 do STF e ao entendimento de que o acórdão recorrido não destoou da orientação desta Suprema Corte quanto ao Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, afasto o óbice processual apontado pela decisão agravada (Súmula 735 do STF), considerando que a questão suscitada no recurso extraordinário se refere à definição, no caso, da competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, para fins de aplicação do Tema 793 da RG. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:
     “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
    Eis o teor da ementa de referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 
    Destaco, por relevante, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 16, p. 4-6):
    “O Estado do Paraná pretende a inclusão da União na lide em que se pleiteia o fornecimento de fármaco. Segundo o ente público estadual, a pretensão está amparada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que restou assim assentada: 
    (...)
    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus. 
    (...)
    Atente-se, portanto, que se trata de competência e comum ntre os entes públicos federados o fornecimento de medicamentos, uma vez que o direito fundamental à saúde integral é imprescindível ao exercício dos demais direitos. 
    Destarte, nos termos da tese fixada, o cidadão está autorizado a demandar em face de quaisquer dos entes federados, devendo o demandado suportar os custos e, eventualmente, reembolsar-se junto àquele que deveria, por normas internas, arcar com as despesas. Esse é o efetivo sentido da tese quando afirma que Municípios, Estados e a União “são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais”. 
    (...)
    A tese fixada no tema 793 não difere daquela já utilizada pela jurisprudência pátria: “...o argumento da solidariedade se encontra amplamente difundido na jurisprudência, sendo encontrados precedentes até mesmo no âmbito do Supremo Tribunal Federal” Direito (FREITAS, Daniel Castanha de. Fundamental à Saúde e Medicamentos de Alto Custo. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 72), de modo que não se aplica o entendimento apresentado pela Procuradoria-Geral de Justiça. 
    Destarte, resta clara a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo desnecessária a intervenção da União na lide, como assentado pelo magistrado a quo.
    Posto isso, o voto é no sentido de conhecer do recurso e negar provimento uma vez que a decisão agravada se encontra adequada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 793”. 
    Com efeito, verifico que a instância a quo, ao concluir pela inviabilidade da inclusão da União na lide e da remessa dos autos à Justiça Federal, decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral.
    Nesse sentido, destaco fragmentos de recente decisão monocrática exarada no ARE 1.301.670, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.01.2021:
    “No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 23, II, e 196, ambos da CF/1988, bem como ao entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral. Em suma, defende que (a) o referido precedente paradigma não estabeleceu a competência da Justiça Federal para julgar ações visando ao fornecimento de medicamentos não previsto na lista do SUS; (b) os medicamentos pleiteados (…) não se trata de medicamentos de alto custo e nem de medicamentos sem registro na ANVISA (fl. 12, Vol. 15). 
    (...)
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 855.178-ED (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), firmou tese no sentido de que: 
    (...)
    ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
    O julgado recebeu a seguinte ementa: 
    (...)
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no Tema 793.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
    Nesse mesmo sentido, aponto a decisão monocrática proferida no RE 1.303.165, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.02.2021, ocasião em que se entendeu pela inclusão da União para compor o polo passivo da lide, nestes termos:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, é no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. Diante disso, infere-se que qualquer ente da federação é parte legítima para figurar no polo passivo de ações voltadas a esse fim, independentemente de eventual inserção dos demais entes federativos como litisconsortes passivos da demanda. Veja-se a ementa do leading case (Tema 793): 
    (...)
    Entretanto, ao julgar os embargos de declaração do respectivo precedente, relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal assentou que Quando o medicamento não for padronizado, a União deve compor o polo passivo da lide. Sendo este o caso dos autos, onde se pleiteia o fornecimento do medicamento (bomba de insulina) não previsto em ato normativo do SUS”. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para que seja encaminhado o feito à Justiça Federal, observado o julgamento do ARE 850.933-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 15.05.2017, quanto à nulidade dos atos decisórios até então praticados, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente